Tribunal: TJDFT
Processo: 0706581-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706581-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: THIAGO BORGES CAIXETA RÉU: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Vistos etc. Nos termos do que determina o art. 970 do Código de Processo Civil, em que serão observados na demanda de ação rescisória, no que couber, o procedimento comum, e em atenção ao que dispõe os arts. 350 e 351 do mesmo Diploma legal, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, apresente réplica à contestação apresentada pela parte demandada. Após, faça-se nova conclusão. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2020 13:43:37. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator